Tribunal: TJDFT
Processo: 0743568-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE POSTERIOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1004 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão em embargos declaratórios em agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante alega omissões e erro de julgamento quanto à aplicação do Tema 1004 do STJ e requer o rejulgamento na forma do art. 942 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao afastar a aplicação do Tema 1004 do STJ no caso concreto; e
(ii) definir se a agravante SPE Ltda. possui legitimidade ativa para substituir a exequente originária no cumprimento de sentença decorrente de desapropriação indireta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no Tema 1004 do STJ estabelece que o adquirente de imóvel com ciência de restrição administrativa ou apossamento anterior não possui legitimidade para pleitear indenização, salvo nas hipóteses de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica, o que não se aplica à agravante.
4. O contrato firmado entre as partes, embora contenha cláusula genérica de cessão de direitos, não comprova sub-rogação específica e válida dos direitos indenizatórios oriundos da desapropriação indireta.
5. A jurisprudência dominante da 2a Turma Cível do TJDFT é pacífica no sentido de que o adquirente posterior ao apossamento não faz jus à indenização, nem pode figurar como substituto processual nos autos, salvo comprovação de exceção admitida no Tema 1004.
6. A alteração de entendimento anteriormente adotado se justifica diante da correta aplicação da tese firmada pelo STJ, prevalecendo o entendimento de que a legitimidade ativa deve ser mantida com a exequente originária.
7. A penalidade por litigância de má-fé corretamente já havia sido afastada, diante da ausência de dolo ou manipulação dos fatos pela parte agravante, que utilizou meio processual adequado à sua pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração opostos por MARLENE DE SOUZA CURADO conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão anterior e restabelecer os efeitos do julgamento que manteve a ora embargante no polo ativo do cumprimento de sentença, já afastada a aplicação da multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade ativa para execução de sentença condenatória por desapropriação indireta não se transfere ao adquirente posterior ao apossamento administrativo, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 1004 do STJ.
2. Cláusula genérica de cessão de direitos em escritura de compra e venda não configura sub-rogação válida de crédito indenizatório por desapropriação indireta.
3. O afastamento de multa por litigância de má-fé se justifica na ausência de conduta dolosa ou abusiva, ainda que a pretensão processual venha a ser rejeitada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 80, incisos I, II, V e VI; 81; 347, I; 1.022; 1.025; CC, arts. 286, 290, 347.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1004 (REsp 1.750.660/SC e REsp 1.750.624/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção); TJDFT, Acórdãos no 1956915, 1915432, 2007922.